Tribunal: CARF
Processo: 10805.905940/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.905940/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.265 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
PARANAPANEMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE
2015 E SÚMULAS No 164 E No 168
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 2,
de 28 de agosto de 2015 e das Súmulas CARF no 164 e no 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.905940/2012-27
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905940/2012-27

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22803.98286.180712.1.3.04-8047, em 18.07.2012, e-fls. 58-
63, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF), código 0481, no valor de R$7.965,11 contido no DARF de R$53.100,72,
recolhido em 14.06.2012, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 64-67:
A análise do direito creditório es á limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 7.965,11
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-89.939, de 296.09.2019, e-fls. 72-76:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto da
relatora.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.04.2020, e-fl. 82, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.09.2020, e-fls. 84-102, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO
III. A – DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DCTF
RETIFICADORA POSTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO PARECER
NORMATIVO COSIT No 2, DE 25/08/2015
Conforme amplamente exposto nos presentes autos, o crédito pleiteado por
meio do PER/DCOMP no 22803.98286.180712.1.3.04-8047, originou-se da diferença
de recolhimento de IRRF incidente em operações referentes a pagamento de juros de
financiamento de importação realizada pela RECORRENTE em junho de 2012.
Ocorre que, como já apontado em linhas anteriores, ao analisar a manifestação
de inconformidade apresentada pela ora RECORRENTE , a D. Autoridade Fiscal
negou-lhe provimento por entender que a DCTF retificadora não surtiria efeitos em
razão desta ter sido apresentada após a ciência do despacho decisório que não
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905940/2012-27

homologou o pedido de compensação, fundamentando tal entendimento no art. 9, § 2o,
inciso II, da Instrução Normativa RF13 no 1599/2015.
Ocorre que, esse entendimento se encontra equivocado e não merece prevalecer.
Vejamos.
Como sabido o direito ao crédito nasce para o contribuinte com o pagamento
indevido do tributo. Em outros termos, o contribuinte fará jus a reaver valores levados
aos cofres da União a partir do pagamento indevido do tributo.
Nesse passo, caso o contribuinte tenha apresentado a DCTF relacionada aquela
operação com alguma informação equivocada, tal como ocorre no presente caso –
aplicação da base de cálculo equivocada, a sua retificação se torna indispensável, a fim
de se levar ao conhecimento da RF13 as informações corretas.
Ocorre que, muito embora o art. 9o, §2o, III da IN/RF13 no 1599/2015,
estabeleça que “a retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alteração
dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha
sido intimado de início de procedimento fiscal”, em razão da prevalência do princípio
da verdade material que rege o processo administrativo é plenamente possível a
apresentação de DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório,
contrariamente ao que foi asseverado pelo v. aresto, podendo o pedido de restituição
deferido e a compensação ser plenamente homologada e reconhecida. [...]
Consoante se depreende da leitura da COSIT supra citada, há dois requisitos
indispensáveis para que a DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório
seja reconhecida e surta efeitos, quais sejam, a apresentação da manifestação de
inconformidade tempestiva e que as informações prestadas a RFB em outras
declarações não sejam conflitantes.
In casu, ambos os requisitos estabelecido pela COSIT em comento foram
devidamente preenchidos, haja vista que fora apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva (fato este devidamente reconhecido pelo v. acórdão
recorrido), bem como todas as informações prestadas pela Recorrente à RFB se
encontram alinhadas e corretas, logo não há nenhum impedimento para que seja
validada a DCTF retificadora apresentada pela RECORRENTE com a consequente
homologação do crédito que faz jus. [...]
Como se vê, portanto, diferentemente do apontado no v. aresto recorrido, não há
nenhum impedimento para que se aceite e valide a DCTF retificadora apresentada
posteriormente à ciência do despacho decisório, sendo de rigor o reconhecimento do
direito da RECORRENTE de reaver os valores indevidamente recolhidos a maior.
III. B – DO VALOR PROBATÓRIO DAS PROVAS LEVADAS AOS AUTOS
E DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS
PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL
Outrossim, cumpre esclarecer que a presente discussão recai tão somente sobre
o material probatório, haja vista não haver qualquer discordância entre o Fisco e a
Recorrente acerca da sistemática de apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte
incidente em operação que envolvem o pagamento de juros de financiamento de
importação.
Isso porque, basta uma leitura perfunctória do v. acórdão recorrido para
verificar que os D. Julgadores em nenhum momento debateram a maneira de apuração
do imposto, razão pela qual restaram incontroversas as informações da
RECORRENTE em relação a sua forma de apuração e recolhimento.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905940/2012-27

Na verdade, a discussão gira em torno da prova documental produzida nos
autos, haja vista que no entender dos D. Julgadores “a demonstração de cálculos
apresentada no corpo da manifestação de inconformidade, embora plausível, não
possui valor probatório, devendo vir acompanhado de suporte documental”.
Deveras, diversamente do asseverado pelo v. acórdão recorrido, a planilha
acostada na manifestação de inconformidade é suficiente por si só para demonstrar as
apurações de câmbio fechadas no dia 14/06/2012 pela RECORRENTE, para
pagamento de juros de financiamento de importação, oportunidade em que o IRRF foi
calculado pela alíquota de 15% sobre o valor reajustado, ao invés da aplicação da
alíquota de 15% sobre o valor da operação em (“BRL”), demonstrando, por
conseguinte, o recolhimento a maior do tributo.
Em outros termos, o recolhimento a maior se deu em razão da RECORRENTE
ter emitido a DCTF com base nos valores da conversão da moeda pela taxa de câmbio
ajustada, e não sobre o valor em reais por conversão da “PTAX D-2”.
Assim, ao apurar o montante devido a título de IRRF sobre o valor da operação
em reais obtido pela conversão por taxa cambiária extraoficial e não sobre o valor em
reais por conversão da “PTAX D-2”, a operação acabou resultando em um montante
menor do que fora declarado na DCTF de junho de 2012, questão que foi sanada por
meio da DCTF retificadora emitida em janeiro de 2013.
Portanto, a planilha apresentada pela RECORRENTE é prova cabal de que esta
efetuou a retenção de IRRF em valor superior ao efetivamente devido.
Ainda, não se pode olvidar que o v. aresto se equivoca ao asseverar que a
Recorrente não apresentou outras provas, pois basta uma análise perfunctória dos
autos para verificar que foram apresentadas as DARF, PER/DCOMP, DCTF e DCTF
retificadora, documentos estes que comprovam a materialidade do direito crédito
objeto de compensação.
Por outro lado, não se pode olvidar que o processo administrativo tributário
deve ser avaliado à luz do princípio da verdade material, o qual dispõe que a
Autoridade Fiscal no exercício de suas funções, deverá sempre verificar a efetiva
ocorrência dos fatos, ou seja, buscar pela denominada verdade real, em detrimento da
verdade formal. [...]
Tanto o Decreto no 70.235/72, quanto a doutrina reconhecem a possibilidade de
que as autoridades fiscais procedam com todas as diligências necessárias para
aproximação da situação descrita com a verdade material, que é justamente o que a
RECORRENTE busca por meio deste Recurso Voluntário. Deveras, busca-se por
meio do presente recurso que com base em todo o arcabouço probatório apresentado,
seja constatado o direito da Recorrente de reaver os valores recolhidos a maior aos
cofres da União Federal (Fazenda Nacional) e, por via de consequência, sejam
homologadas as compensações eventualmente vinculadas ao PER/DCOMP em
questão.
Ademais, não se pode olvidar que a autoridade julgadora tem o dever de
analisar todas as provas trazidas pelo contribuinte no momento de sua defesa, sendo
que em caso de dúvidas em relação à legitimidade do direito creditório, a autoridade
deve intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos e juntar novos documentos, em
observância ao princípio da verdade material, sob pena de cerceamento do direito de
defesa, supressão de instância e enriquecimento ilícito do Estado, fato que não se
concretizou nos presentes autos. [...]
Os precedentes acima transcritos não deixam dúvidas de que a busca pela
verdade material consiste na prevalência do conteúdo sobre a forma. In casu, da
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905940/2012-27

análise e do reconhecimento do direito creditório (conteúdo) sobre o fato de as DCTFs
retificadoras terem sido apresentadas após o despacho decisório do PER/DCOMP
(procedimento este, aliás, totalmente valido, como já demonstrado em linhas
anteriores).
Desse modo, em atenção ao princípio da verdade material, as provas
apresentadas aos autos possuem poder probatório suficiente por si só para que seja
reconhecido o direito creditório da RECORRENTE, devendo o v. acórdão ser
imediatamente reformado, a fim de que a DCTF e DCTF retificadora, o DARF e
PER/DCOMP sejam devidamente analisados com o consequente reconhecimento do
direito ao crédito dos valores recolhidos a maior pela Recorrente. [...]
Conforme demonstrado nesses autos, a origem do direito creditório ora
pleiteado é decorrente da retenção equivocada do IRRF sobre operações de câmbio
realizadas pela RECORRENTE em junho de 2012. O IRRF foi calculado pela alíquota
de 15% sobre o valor reajustado, ao invés de ter sido calculado pela alíquota de 15%
sobre o valor da operação em (“BRL”).
A esse respeito mister observar que no contrato de fechamento de câmbio da
operação sujeita a tributação consta de forma expressa a legislação aplicável para o
cálculo do IRRF à alíquota de 15% sobre o valor da operação em reais (“BRL”), a fim
de espancar quaisquer dúvidas, pede-se vênia para transcrever excerto do documento
em comento onde consta a base legal que dá suporte a pretensão da Recorrente (Doc.
no 09). [...]
A legislação aplicável ao caso em voga não deixa dúvidas quanto ao fato de que
o IRRF foi calculado sobre a base de cálculo equivocada e, por conseguinte, acabou
sendo recolhido de forma indevida a maior aos cofres da União Federal (Fazenda
Nacional), razão pela qual a Recorrente faz jus a restituição de tais montantes.
Ademais, Conforme se depreende da planilha de fechamento de câmbio da
RECORRENTE, é possível extrair as informações referentes ao valor em euros e
reais, taxa de câmbio, data do débito, banco, PTAX D-2, % IR e valor do IR apurado à
época (jun/2012) referente ao montante pago a título de juros da operação de câmbio
do pagamento do financiamento (Doc. no 04). [...]
As operações de câmbio decorrem do pagamento do financiamento contraído
entre a RECORRENTE e a Instituição Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A, no
montante equivalente a € 4.200.000.00 (quatro milhões e duzentos mil euros)
conforme se extrai do contrato de financiamento firmado entre as partes em
12/03/2010 (Doc. no 05) [...].
Em virtude do presente financiamento, a RECORRENTE estava obrigada a
realizar operações de câmbio para quitar suas parcelas devidamente acrescidas de
juros sujeitando-se, portanto, à incidência de IRRF sobre os rendimentos pagos e
remetidos ao exterior nas operações cujo beneficiário era a Instituição anteriormente
citada.
Os valores das parcelas e os juros do financiamento foram pagos ao longo dos
anos e meses subsequentes ao contrato pactuado. Assim, cumprindo com suas
obrigações com a Instituição, a RECORRENTE, em 14/06/2012, realizou duas
operações de câmbio para pagamento dos juros do financiamento de importação, uma
no valor de € 115.258,00, conforme Invoice emitida pela Instituição Danieli (Doc. no
06) e outra de € 38.874,00.
Conforme se depreende do processo de fechamento de câmbio da
RECORRENTE decorrente do financiamento de importação (Doc. no 07), consta a
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905940/2012-27

tributação no pagamento da operação de câmbio, bem como todos os valores
referentes aos pagamentos e aviso de cobrança de importação [...].
O montante de € 417,508.00 corresponde ao valor principal da parcela de
pagamento de câmbio (€ 302.250,00) mais os juros (€115.258,00). O pagamento dos
juros decorrentes da conversão de € 115.258,00, equivalente a R$ 300.904,06, foram
realizadas por meio banco HSBC, conforme extrato emitido pelo banco do período de
01/06/2012 a 29/06/2012 (Doc. no 08).
Por fim, a fim de arrematar qualquer dúvida, basta uma análise perfunctória da
escrituração contábil da RECORRENTE para comprovar o valor efetivamente pago a
título de juros e sobre o qual deveria ter recaído a tributação (Doc. no 10).
Cumpre salientar que o objeto do presente PAF e toda a documentação
apresentada no presente recurso e na manifestação de inconformidade, se refere única
e exclusivamente à operação de câmbio no valor de € 115.258,00, equivalente a R$
300.904,06, sobre a qual incidiu o IRRF de R$ 45.135,61, sendo que a diferença na
apuração e pagamento do imposto gerou o crédito de R$ 7.965,11 correspondendo a
R$
8.044,76
em
julho
de
2012,
objeto
do
PER/DCOMP
no
22803.98286.180712.1.3.04-8047.
Assim, por meio de toda documentação apresentada, é possível verificar que a
RECORRENTE por um equívoco calculou erroneamente o IRRF incidente sobre os
juros, restando comprovado que é detentora do crédito da diferença do imposto,
constatado na DCTF e DCTF retificadora, objeto do PER/DCOMP.
Portanto, resta comprovado de forma cabal a origem da totalidade do crédito
oriundo de IRRF que a Recorrente pretende reaver por meio da PER/DCOMP, razão
pela qual mister se faz a reforma do v. acórdão a fim de que seja devidamente
homologado o pedido de compensação do crédito no valor histórico de R$ 8.044,76
(oito mil, quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Por todo exposto, é a presente para requerer se digne V. Sa. a conhecer e dar
provimento ao presente recurso, para o fim de determinar a reforma do v. acórdão
recorrido e, por conseguinte, reconhecer o direito da Recorrente ao crédito no valor
histórico de R$ 8.044,76 (oito mil, quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos),
para que as compensações efetuadas sejam definitivamente homologadas, extinguindo
assim qualquer possível cobrança ou glosa das compensações.
Alternativamente, caso Vossas Senhorias assim não entendam, requer-se a
conversão do julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal possa analisar os
documentos juntados por meio deste recurso e confirmar as informações prestadas,
sendo certo que a RECORRENTE está desde já à disposição.
É o Relatório.

Voto
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905940/2012-27

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905940/2012-27

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905940/2012-27

A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905940/2012-27

em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do pagamento a maior devido à inexatidão material na
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905940/2012-27

indicação do direito creditório, conforme o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de
2015 e as Súmulas CARF no 164 e no 168, conforme o acervo fático-probatório composto do
contrato de compra de bens em língua estrangeira, e-fls. 119-201, Invoice no 11289879, de
20.07.2011, e-fl. 203, transferência ao exterior de valor e extrato de Declaração de Importação da
RFB, e-fls. 205-219 e extrato bancário, e-fls. 221-223.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 e
Súmulas CARF no 164 e no 168
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905940/2012-27

inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 e das Súmulas CARF
no 164 e no 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 270
DF CARF MF
Original